Tribunal: TJDFT
Processo: 0719467-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719467-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONAM FERREIRA RODRIGUES AGRAVADO: RAFAEL DE ARAUJO GONZALEZ DESPACHO Esclareça o agravante, no prazo de 10 dias, a alegação de que está sob o pálio da justiça gratuita tendo em vista que a questão foi objeto de análise no Agravo de instrumento n.o 0708081-32.2017.8.07.0000 (acórdão 1048490), restando indeferido o pedido. No mesmo prazo, caso queira, promova o agravante o recolhimento do preparo recursal, em dobro (art. 1.007, §4o do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator